Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703859-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ROBSON FERREIRA DUARTE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição, redigida de próprio punho pelo apenado ROBSON FERREIRA DUARTE, em seu favor, requerendo a aplicação retroativa do art. 112, VI, da LEP, nos termos da Lei n. 13.964/2019. Encaminhados os autos à d. Defensoria Pública para adequação do pedido, sobreveio a manifestação de ID 44519948, noticiando que está patrocinando seus interesses em juízo, cuja pretensão não foi apresentada ao juízo da execução, pois, não foi encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido. Notoriamente, a via eleita revela-se inadequada para postular o benefício em tela, havendo recurso próprio para tal objetivo. Ademais, a pretensão não foi submetida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o que acarreta supressão de instância e, ademais, a defesa técnica concluiu que inexiste fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste tribunal. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2023 15:54:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator